Tribunal: TJSP
Processo: 3001400-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Fornecimento de medicamento – Deferimento de antecipação de tutela – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – "Periculum in mora" evidente – Precedentes deste Tribunal, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da Suprema Corte – Desprovimento do agravo de instrumento.